Tribunal: STF
Processo: RE 1508682
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Goiânia/GO formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA Nº 865/STF). DESNECESSIDADE. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. 



    1. Não há, a priori, razão para a suspensão do feito até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 922.144/MG, porque, a despeito de ter sido reconhecida a repercussão geral do tema por sua relevância econômica, social e jurídica (Tema 865/STF: Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro com o regime de precatórios), constata-se não ter sido determinada a suspensão de processos que tratem daquela matéria. 



    2. Se há, na sentença exequenda, estipulação quanto ao índices e termos iniciais de correção do indébito, tais não podem ser modificados durante a execução, sob pena de patente afronta à coisa julgada material. Portanto, sendo justamente este o caso dos autos, preclusa está a discussão concernente aos juros de mora. Precedentes do STJ. 



    3. A indenização devida ao expropriado em decorrência da desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, ao cabo do disposto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, daí por que mostra-se inviável sua submissão ao regime de pagamento de precatórios. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, o recorrente, que o pronunciamento vergastado viola preceitos constitucionais por ter afastado a quitação de indenização decorrente de desapropriação por meio de precatório.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional com o fito de que “v. acórdão seja reformado, sendo declarada a compatibilidade do regime de precatório (art. 100, caput, CF) com a indenização por ato de desapropriação (art. 5º, XXIV, CF)”.



    Considerado o Tema n. 865 (RE 922.144) da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador para eventual retratação, a qual restou desacolhida em acórdão assim ementado:



    REEXAME NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. TEMA 865/STF. 



    O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz, restando escorreita a decisão agravada que determinou que o pagamento deverá ser feito em dinheiro, independentemente do valor. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REEXAME.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do recurso extraordinário (eDoc 74).



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante se observa das balizas dos pronunciamentos da Corte de origem, trata-se de desapropriação por utilidade pública na qual se discute se o montante inicial indenizatório deve ser quitado previamente em dinheiro ou mediante precatório, visto ter o ente municipal imitido-se na posse do bem expropriado sem ter feito qualquer depósito inicial.



    O caso não se refere, assim, à complementação da indenização em razão de haver saldo resultante da diferença entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final. Especificamente quanto a esta hipótese, o Supremo, ao apreciar o Tema n. 865 da repercussão, fixou a seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    Desse modo, ao não versar sobre complementação, mas sobre o depósito inicial, o qual era necessário para o expropriante imitir-se na posse, não se aplica à espécie a orientação firmada no aludido precedente qualificado, a demonstrar que a quantia devida não deve ser saldada por meio da emissão requisitório. Portanto, correto o acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente